Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717866-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ILTOMAR HELENO e OUTROS em desfavor de CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, com fins rescindir o acórdão exarado pela 8a Turma Cível deste Tribunal nos autos do processo 0737460-44.2019.8.07.0001. Esta 2a Câmara Cível, de forma unânime, julgou improcedentes os pedidos (ID 52443368). Os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 55345580). O recurso especial interposto pelos autores foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 57743983). Inconformados, os autores interpuseram agravo (ID 59178389). Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 60121012). Os autores desistiram do recurso. A desistência foi homologada pelo Ministro Raul Araújo (ID 65690145, pp. 7/9) A decisão transitou em julgado em 23/10/2024 (ID 65690145, p. 13). Em 05/11/2024, os autores juntaram a petição inicial de nova ação rescisória com fins de desconstituir o acórdão exarado nos presentes autos (ID 65901476). Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a referida petição inicial foi distribuída nos autos 0742916-02.2024.8.07.0000 e já foi despachada por este relator. Portanto, não há nada a prover nos presentes autos. Dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator